Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-96.2021.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001760-96.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRENTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0020-92 (RECORRENTE), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), LUIZ BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 265.965.631-20 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001760-96.2021.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis/MT

Recorrente(s):

Everest Transportes Rodoviários Ltda

Nidera Sementes Ltda.

Recorrido(s):

Luiz Barbosa Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA POR ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA LEI 11.442/2007. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS PROVIDOS.

Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada (Lei n. 11.447/2007, art. 18).

Prejudicial acolhida. Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, e julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para condenar as partes promovidas ao pagamento da estadia equivalente a R$ 16.635,96 (dezesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento.”

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Colendos pares;

Alega a Recorrente Nidera Sementes, a prejudicial de mérito no tocante a prescrição do direito do Recorrido. Assevera que a legislação especifica prevê o prazo de 1 ano para requerer a reparação de danos e a ação foi proposta mais de cinco anos após os fatos.

Trata-se de Ação De Cobrança De Estadia C/C Pedido De Indenização Do Vale Pedágio Obrigatório movida por Luiz Barbosa Dos Santos em desfavor de Everest Transportes Rodoviários Ltda E Nidera Sementes Ltda.

O promovente relata que foi subcontratado pela Everest para realizar o transporte de milho em grãos, tendo o produto sido carregado em Nova Ubiratã-MT com destino a Rondonópolis – MT. Narra que chegou no destino às 09 horas do dia 27.07.2015, mas que a descarga somente foi realizada no dia 17.08.2015, às 20h50, motivo pelo qual pleiteia o pagamento do equivalente a 445 horas referentes a estadia, já descontadas as 5 horas previstas no art. 11, § 5o da Lei n. 11.442/2007.

Pois bem; a legislação que rege a relação comercial objeto do presente feito é a de prestação de serviços de transportes terrestre, a qual é regida pelos dispositivos legais que integram a Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

O transporte rodoviário de cargas remunerado é disciplinado pela Lei no 11.442/2007 em seu artigo 18, que assim estabelece:

“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação
pelos danos relativos aos contratos de transporte
, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano
pela parte interessada”.

Portanto, o prazo prescricional para a cobrança de danos decorrentes da demora no descarregamento da carga, é de 01 (um) ano, nos termos da citada legislação.

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 19/08/2021, ou seja, quando ultrapassados mais de 6 (seis) anos da prestação do serviço que ocorreu em 17/08/2015, encontra-se prescrita a pretensão do Recorrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. FRETE. DEMORA PARA DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). REQUISITOS DA LEI No 11.442/07 NÃO DEMONSTRADOS. PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA PARA PLEITEAR A COBRANÇA DAS ESTADIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA QUANTO AO TÓPICO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. LEGITIMIDADE DO AUTOR PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÕES VIVENCIADAS DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A DEMORA NO DESCARREGAMENTO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 11.442/2007. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0005286-80.2016.8.16.0129 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.06.2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. REGULAMENTAÇÃO POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI N. 11.447/2007. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. 1. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada (Lei n. 11.447/2007, art. 18). 2. A parte autora pleiteia o pagamento de horas de atraso no descarregamento/entrega de mercadorias para a empresa ré, o qual ocorreu em 20.01.2016 (vide docs. mov. 1.3 a 1.5). 3. No caso vertente, o conhecimento do dano causado à parte autora em razão do atraso no descarregamento da mercadoria ocorreu imediatamente após o referido atraso. Por conseguinte, a data final para propositura da presente ação seria 20.01.2017. A parte autora, entretanto, buscou o Juizado Especial Cível da Lapa apenas em 10.08.2017 (mov. 1.1). Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória da parte autora. 4. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II). 5. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55, da Lei no 9.099/95). Custas devidas (Lei Estadualcaput 18.413/14, arts. 2o, inc. II e 4o, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). (TJPR - 2a Turma Recursal - 0003742-04.2017.8.16.0103 - Lapa - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 13.03.2019) (TJ-PR - RI: 00037420420178160103 PR 0003742-04.2017.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2019)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. FRETE. DIREITO CIVIL. DEMORA PARA DESCARGA DA MERCADORIA. LEI 11.442/07. PRESCRIÇÃO ÂNUA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00006692120198160049 PR 0000669-21.2019.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 04/12/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 1 (UM) ANO (ART. 18 DA LEI 11.442/07). TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, INC. II, CPC). PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10a C.Cível - 0008943-58.2018.8.16.0000 - Nova Aurora - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 28.02.2019)

Ante o exposto,
conheço dos recursos interposto,
dou provimento ao recurso da reclamada Nidera, para acolher a preliminar de prescrição
e julgar extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022